Tribunal: STF
Processo: Rcl 63857
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. e Rádio e TV Portovisão Ltda. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0021790-27.2017.5.04.0028, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, contrataram empresa da qual o beneficiário era sócio e que este lhes prestava serviços como apresentador de TV. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegada violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento das instânciaa ordinárias se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Registre-se, inicialmente, que os documentos colacionados aos autos evidenciam que a segunda reclamada, RADIO E TV PORTOVISAO LTDA, e a empresa JULIANO TONIAL & TESSARO SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME ajustaram, em 01-02-2011, "contrato de co-produção, assessoria de produção e cessão de direitos autorais", com o objetivo de realizar "...trabalhos de apresentação de programas, pela contratada, com a participação de sua equipe, além de seu sócio administrador, sendo deste último a responsabilidade pela preparação, elaboração, organização e produção de programas que serão utilizados pela BAND, e transmitidos especialmente pela Rede Bandeirantes de Televisão e/ou emissoras/empresas com as quais o Grupo Bandeirantes mantenha acordo operacional", mediante a percepção de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais (Id ecd1c64) 



    Tal contrato foi encerrado em 06-02-2017 (distrato lançado sob o Id 936aba9), tendo o reclamante sido admitido no dia imediatamente posterior como empregado da primeira reclamada, RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A., para o exercício da função de "Apresentador Rádio e mais o que vier a ser objeto de ordens verbais e avisos", mediante uma remuneração mensal de R$ 2.916,00 mensais e uma jornada de 5 horas e carga horária semanal de 30 horas (Id 0771982) , tendo sido dispensado sem justa causa em 16-08-2017 (Id b00129f).



    Postula o autor o reconhecimento do vínculo de emprego com as reclamadas de 01-02-2011 até 16-08-2017, enquanto as reclamadas negam a existência de vínculo de emprego no período anterior a 06-02-2017. 



    Superada a discussão quanto à responsabilidade solidária e a existência de grupo econômico, conforme item anterior, cumpre sinalar que a prova produzida no presente feito dá conta de que havia entre as partes relação de emprego no período anterior a 06-02-2017, dentro dos moldes previstos no art. 3º da CLT, constituindo o procedimento das reclamadas, ao contratar o autor através de empresa da qual era sócio, uma manobra para mascarar a verdadeira relação de emprego, a ser desconsiderada, como previsto no art. 9º da CLT.



    Afigura-se irretocável a sentença no que reconheceu a existência de vínculo empregatício, valendo transcrever os seus fundamentos, ora adotados:



    Saliento, ainda, que as informações do próprio contrato de prestação de serviços firmado formalmente entre a pessoa jurídica mantida pelo autor e a segunda ré já permite perceber que havia onerosidade e não eventualidade no desenvolvimento do labor. Além disso, as cláusulas contratuais acima transcritas sugerem a existência de pessoalidade, diante da exigência que a pessoa física do demandante, de forma específica, realizasse todas as tarefas centrais pactuadas. Chama atenção, ainda, o fato de a remuneração ter sido ajustada em um valor fixo mensal, a exemplo do que normalmente ocorre no âmbito de uma relação de emprego. 



    A prova oral colhida também deixou clara a atuação conjunta das empresas reclamadas, a prática adotada no seu âmbito quanto à formalização de contratos com pessoas jurídicas em tentativa de mascarar vínculos empregatícios que sabiam existentes, bem como a prestação de labor pelo reclamante de 01.02.2011 a 16.08.2017, sem solução de continuidade e com o pleno preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT.



    A primeira testemunha ouvida a convite do reclamante disse que "no primeiro ano a depoente trabalhou como PJ e depois teve sua CTPS assinada; que conhece o reclamante da reclamada [...] que o autor era subordinado ao diretor de jornalismo, Renato Martins"; a segunda testemunha trazida pelo autor afirmou que "o reclamante comparecia à rádio todos os dias, pois tinha um quadro fixo no programa da tarde; que acredita que autor era subordinado a Renato Martins e a Guilherme Baumhardt, chefes de jornalismo [...] que o depoente considerava o reclamante colega de trabalho" e a terceira testemunha do demandante esclareceu que "o reclamante foi contratado em 2011, tendo o depoente participado diretamente da contratação do autor; que era o depoente quem contratava os jornalistas, explicando detalhes sobre o trabalho, salário; que o autor foi contratado como pessoa jurídica porque a reclamada sempre contratou boa parte, cerca de 70%, como "PJ"; que o depoente também trabalhava como "PJ" durante todo o período; que havia orientação da matriz de SP no sentido de contratar todos os funcionários "PJ" com CTPS, paulatinamente; que questões financeiras impediram o processo; que na prática não havia diferença entre os funcionários contratados por CTPS e os "PJ"; que mantinham as mesmas funções como "PJ" e posteriormente quando passavam a ter a CTPS assinada [...]; que o depoente era chefe do reclamante; que o reclamante não poderia faltar quando convocado, tendo que apresentar o programa diário para o qual foi designado [...] que o reclamante foi um dos últimos a ter a situação regularizada através de assinatura da CTPS".



    A documentação juntada aos autos também evidencia a prestação de labor de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada desde 01.02.2011, em prol do grupo econômico das reclamadas, e corrobora a conclusão de que, na prática, existiu um único vínculo de emprego entre as partes, que se estendeu de 01.02.2011 a 16.08.2017, quando o empregado foi dispensado sem justa causa (db005f6, 6726571, bf5d2bb, etc). Quaisquer formalizações em sentido contrário, incluindo o distrato de ID 936aba9, são insubsistentes, diante do princípio da primazia da realidade e do disposto no art. 9º da CLT.



    [...]



    Ante todo o exposto, reconheço a existência de um único vínculo de emprego entre o autor e a parte ré, mediante pagamento inicial de salário de R$ 2.500,00, ajustado para a carga horária de 5 horas diárias e 30 horas semanais, no período de 01.02.2011 a 16.08.2017, data em que o reclamante foi dispensado sem justa causa



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste a indicação de vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente